Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001527-21.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001527-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: VICTOR GONCALVES DE AMORIM.
Processo na Origem n.o 1044166-62.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1044166-62.2021.8.11.0041) que VICTOR GONCALVES DE AMORIM, move contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 116870971): deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize, imediatamente, os procedimentos oxigenoterapia hiperbárica, na quantidade de sessões indicadas pelo profissional médico além de todos os exames e tratamento necessário, em favor da requerente, em razão de sua urgência, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, até o montante de R$ 50.000,00.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não houve recusa do procedimento. Defende a ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo bem como de probabilidade do direito. Sustenta que não se recusou a fornecer o tratamento fisioterápico convencional e que a empresa não pode ser compelida a fornecer o procedimento que não faz parte do rol da ANS e nem foi objeto de contratação adicional. Argumenta que o tratamento requerido tem caráter eletivo. Ressalta a irreversibilidade da tutela antecipada. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do agravado.
É o relato.
Decido.
O autor informa que é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida, ora agravante, com o registro de beneficiário no. 0056 1990 00051310-9 (ID 116870973).
Relata, na petição inicial, que foi vítima de acidente de trânsito, o que resultou na amputação de sua perna esquerda, e razão pela qual o médico indicou o tratamento por oxigenoterapia hiperbárica.
Requereu o tratamento à agravante que até a propositura da ação não havia autorizado sua realização.
O autor propôs a presente ação com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida pelo Juízo de origem para determinar que a agravante autorize o tratamento nos moldes prescritos.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que autorize os procedimentos de oxigenoterapia hiperbárica em favor do autor, conforme prescrito pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados no documento ID 116870969 - Pág. 37.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6